Tribunal: TJDFT
Processo: 0723707-62.2025.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. ATRASO EM VOO (10 HORAS). PERDA DE DIÁRIA DE HOTEL. TRÁFEGO AÉREO INTENSO. FORTUITO INTERNO. DANO MORAL CONFIGURADO (R$ 3.000,00). RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O Recurso. Recurso inominado interposto contra a r. sentença que julgou procedentes os pedidos da inicial, condenando a recorrente ao pagamento de R$ 1.195,73 a título de danos materiais e R$ 1.500,00 para cada um dos recorridos a título de danos morais.
1.1. Fatos Relevantes. O recorrido alega que adquiriu passagens aéreas para voar de Brasília para Bahia com saída prevista para 08:55 e chegada prevista para 10:50, contudo, embarcaram no voo apenas às 19:05, chegando ao destino às 21:00, acarretando a perda de diária no hotel que estava reservado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se houve falha na prestação dos serviços e a responsabilidade da recorrente pelo atraso no voo, considerando o argumento de que havia intenso fluxo de aeronaves no local; (ii) examinar se o fato acarretou dano moral aos recorridos e avaliar a possibilidade de redução do valor fixado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Incidência dos arts. 2o e 3o do CDC.
4. O atraso do voo em virtude de tráfego aéreo intenso constitui fortuito interno e se acha inserto no âmbito de previsibilidade da atividade econômica desempenhada pelo transportador, não sendo causa suficiente para afastar a responsabilidade pelos danos causados aos passageiros em razão de atrasos e cancelamentos de voos. Precedente: Acórdão 1815676.
5. O atraso de aproximadamente 10 horas para chegada no destino acarretou constrangimentos que ultrapassaram o mero aborrecimento, considerando que os recorridos perderam a diária no hotel que haviam reservado, frustrando a programação da viagem, o que causou transtornos capazes de caracterizar o dano moral alegado.
6. A jurisprudência das Turmas Recursais é pacífica no sentido de que o valor do dano moral fixado pelo Juízo de origem deve ser modificado apenas quando demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração. O valor indenizatório de R$1.500,00 para cada um dos autores mostra-se razoável, proporcional e suficiente para compensar o prejuízo suportado pelo recorrente.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Recorrente vencida e condenada ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei 9.099/95).

Tese de Julgamento: “1. O atraso de voo decorrente de tráfego aéreo intenso configura fortuito interno, inserido no risco da atividade da transportadora aérea, não sendo apto a afastar sua responsabilidade objetiva pelos danos causados aos consumidores.”

Legislação relevante citada: Código de Defesa do Consumidor, art. 2o, 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDF, acórdão 1815676, processo n. 0715053-45.2023.8.07.0020, Relator (a) MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunnda Turma Recursal, Publicado no DJE: 27/02/2024.